Tribunal: TJES
Processo: 5035169-19.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035169-19.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARIA GRACINDA SARTORI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5035169-19.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDA:
MARIA GRACINDA SARTORI

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI Nº 9.656/98. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL E WHATSAPP SEM COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO EFETIVO. VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA (IDOSA E PORTADORA DE MARCAPASSO). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) A Requerente, beneficiária do plano de saúde desde 2011, insurge-se contra o cancelamento unilateral de seu contrato ocorrido em 03/10/2024. Alega que a operadora (Ré) não procedeu à notificação prévia obrigatória acerca do inadimplemento das parcelas, o que culminou na interrupção abrupta do serviço essencial. Pleiteia o restabelecimento do plano e indenização moral.

2) O Juízo de origem julgou procedentes em parte os pedidos, tornando definitiva a tutela de urgência para restabelecimento do plano e condenando a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O fundamento central foi a ausência de prova de notificação idônea, violando o regramento da Lei nº 9.656/98.

3) A Recorrente sustenta a legalidade da conduta, afirmando que a inadimplência superou 60 dias e que a notificação foi enviada via e-mail e WhatsApp, com suposta confirmação de abertura do link por sistema interno. Pugna pela reforma total ou redução do dano moral.

4) A Recorrida refuta as razões, destacando que meros prints de sistema não substituem a notificação comprovada. Salienta sua condição de pessoa idosa e portadora de marcapasso, o que torna a conduta da Ré temerária e ensejadora de grave abalo moral.

5)
A controvérsia reside na validade da notificação de inadimplemento para fins de rescisão unilateral. No caso, a Recorrente não colacionou comprovante de recebimento da notificação (como Aviso de Recebimento - AR ou confirmação digital inequívoca). Limita-se a apresentar prints de telas de seu próprio sistema interno de gestão de cobrança, documentos estes que são unilaterais e desprovidos de fé pública ou confirmação técnica externa de entrega efetiva à destinatária. Com isto, entendo que o envio por meios eletrônicos, sem a prova de leitura ou entrega, não supre o requisito legal da "comprovação".

6)
O cancelamento indevido de plano de saúde em vigor há mais de 12 anos extrapola o mero aborrecimento. A situação é agravada pela vulnerabilidade da Recorrida (idosa de 72 anos e portadora de marcapasso), cuja interrupção da assistência médica gera angústia e risco iminente à vida.

7) Quanto ao valor de R$ 5.000,00, observa-se que este atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa, estando inclusive em consonância com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais (revisão apenas em casos de valores exorbitantes ou irrisórios, o que não ocorre aqui).

8) A sentença fixou corretamente os índices, observando a Lei nº 14.905/2024 para a incidência da taxa SELIC (deduzindo a atualização monetária já abarcada pelo índice) a partir da data do arbitramento.

9) Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

10) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)